Tribunal: TJSP
Processo: 0515412-37.2008.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Contribuição de melhoria – Nulidade da CDA – Ausência de qualquer informação acerca da obra pública que teria originado a cobrança, bem como da respectiva fundamentação legal – Mácula que atinge o próprio lançamento, o que impede a substituição do título executivo – Recurso desprovido.